Tribunal: TJSP
Processo: 1002803-65.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Adesão ao Programa Especial de Parcelamento (PEP). Pretensão ao recálculo do montante parcelado, afastando-se os índices de juros com base na Lei no 13.918/2009, com a consequente incidência da Taxa SELIC e compensação do valor pago a maior com PEP's em aberto.

R. sentença que afastou a aplicação dos juros da Lei no 13.918/2009, no entanto, afastou a

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Adesão ao Programa Especial de Parcelamento (PEP). Pretensão ao recálculo do montante parcelado, afastando-se os índices de juros com base na Lei no 13.918/2009, com a consequente incidência da Taxa SELIC e compensação do valor pago a maior com PEP's em aberto.

R. sentença que afastou a aplicação dos juros da Lei no 13.918/2009, no entanto, afastou a compensação, determinando a repetição do indébito, a ser regularmente apurado em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E, desde o desembolso, e juros de mora (a mesma utilizada pela Fazenda Pública, para cobrança de tributos estaduais), a contar da citação.

Apelo da FESP. Alegação de impossibilidade de rediscussão dos juros firmados em parcelamento. Alegação, ainda de que na repetição de indébito deve ser aplicada a atualização monetária pela tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até o trânsito em julgado e, após tal data, apenas a taxa SELIC.

PARCIAL ACOLHIMENTO. Possibilidade de discussão da taxa de juros aplicável, mesmo após adesão ao Programa Especial de Parcelamento, com a consequente apreciação pelo Poder Judiciário. Observância do princípio constitucional da inafastabilidade jurisdicional (art. 5o, XXXV). Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/2009 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. De rigor a aplicação da Taxa SELIC como índice de cálculo dos juros, afastando-se a incidência da Lei no 13.918/2009, com a respectiva restituição dos valores pagos a maior. Precedentes desta C. Câmara. Para restituição do indébito deve ser aplicada a taxa SELIC desde o trânsito em julgado, bem como correção monetária isoladamente no período compreendido entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado, de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal, própria para os débitos da Fazenda Pública.

R. sentença de procedência parcialmente reformada.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO.